Tribunal: STF
Processo: Rcl 40993
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, por meio da qual se impugna decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que ao condenar os procuradores municipais por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, teria violado o decidido na ADI 2.652/DF.
    Sustenta-se que “este Pretório Excelso declarou que os advogados, públicos e privados, não podem ser cobrados, pessoalmente, da multa processual advinda de contempt of court, isto é, litigância de má-fé”,v sendo certo que “Apenas respondem em ação apartada e específica para a apuração de sua atuação profissional, na qual devem ser-lhes dadas todas as garantias constitucionais e condições de defesa.” (eDOC 1, p. 3). 
    Requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão da multa aplicada as advogadas por litigância de má-fé e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente a ação para cassar o ato reclamado. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.
    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de Guardiã da Constituição.
    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.
    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.
    Confira-se, exemplificativamente:
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. (...) IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 8168, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe 26.02.2016)
    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
    Observe-se que o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI 2.652 (Rel. Min. Maurício Corrêa), para, dando interpretação conforme ao art. 14, parágrafo único, do CPC, esclarecer que o dispositivo prevê regra de imunidade em favor de todos os advogados que, atuando em juízo, ficam excluídos da sanção processual. Concluiu esta Corte ser suficiente a submissão dos advogados às sanções disciplinares impostas pelo estatuto profissional. Confira-se a ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos”.(ADI 2652, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 14.11.2003)
    Examinando detidamente os autos, verifico que a sanção imposta ao advogado foi a multa prevista no art. 81 do CPC por prática do inciso IV do art. 80 do CPC/15 (arts. 17 e 18 do CPC/73), e não por ato atentatório à dignidade da justiça ( § 2º do art. 77 do CPC/2015), questão em nenhum momento analisada no julgamento da ADI 2.652, razão pela qual não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, requisito imprescindível ao cabimento de reclamação. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 2.652), QUE TRATOU APENAS DA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA POR PARTE DE ADVOGADO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 25313 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 23-11-2016 PUBLIC 24-1-2016)
    “RECLAMAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA A ADVOGADO. 1. Não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão-paradigma. 2. Na ADI 2.652, o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 14 do CPC em desfavor do advogado. Já a decisão reclamada aplica multa por litigância de má-fé (arts. 17 e 18 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 22500-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06.05.2016)
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PESSOAL APLICADA A ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Não há exata correlação entre os conteúdos decisórios da ADI 2.652, em que esta Corte decidiu que tanto os advogados particulares quanto os públicos são alcançados pela exceção do art. 14, parágrafo único, do CPC, e as decisões reclamadas, que aplicaram multa pessoal a advogado, por litigância de má-fé, com base nos incisos II e III do mesmo artigo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 14.112-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 16.05.2014)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente